Tribunal: TJBA
Processo: 8017210-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017210-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA AGP LTDA

Advogado(s)
:
BENEVAL LOBO BOA SORTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXCUÇÃO. CABÍVEL. NÃO DEMONSTRADO OS CÁLCULOS ATUALIZADOS DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO. ART. 917, §§ 3º E 4º, I E II DO CPC. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANTIDO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE QUE ERA POSSÍVEL AO EMBARGANTE PRODUZIR TAL PROVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Embargos a execução:

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso o acolhimento da alegação de excesso na execução e o deferimento da inversão do ônus probatório.

III. Razões de decidir:
Consabido, que o Código de Processo Civil - CPC prevê expressamente a possibilidade de embargar uma execução, e para tal fim, elencou as hipóteses autorizadoras, definiu excesso, bem assim, determinou forma e procedimentos a serem observados.

A observância dos dispositivos legais retrocitados revela o acerto da decisão agravada quanto a rejeição liminar do pedido de revisão decorrente de alegado excesso na execução, na medida em que, não restou verificado nos autos, demonstrativo de cálculo do valor entendido como sendo o correto, de modo que, há indícios robustos de que o Embargante, ora Agravante, não se desincumbiu do dever que lhe cabia, nos termos do artigo 917, § 3º do CPC, sendo possível fazê-lo.

Isso porque, ao tempo do ajuizamento da execução, no ano de 2016, o Exequente/Embargado, aqui Recorrido, juntou com a inicial os documentos necessários a propositura da demanda, dentre eles o contrato e demonstrativos de cálculos, encargos, índices e operações (id. 405543989 – fl. 63 a 78/88), fazendo presumir a possibilidade de mensuração pelo Recorrente do quanto seria supostamente indevido, e consequentemente, que valor seria o correto. Contudo, não o fez. Assim, mantida a decisão agravada nesse ponto.

Quanto a inversão do ônus probatório nas relações consumeristas, inobstante seja possível, é cediço que não é automática, devendo ser verificada a sua aplicação caso a caso, como feito pelo Juízo natural.

Em que pese incontroverso nos autos tratar-se de relação de consumo nos termos da súmula 297 do STJ e artigos 1º ao 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, a presunção de vulnerabilidade e hipossuficiência prevista no artigo 4º, I do CDC, é relativa, e com tal, passível de comprovação nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

No caso em comento, forçosa a observância de que a Embargante, ora Recorrente, é uma empresa sólida, que possui como atividade empresarial o cultivo de grãos e eucalipto, bem assim a criação de bovinos e caprinos, detentora de um capital social na casa de “milhões”, e ainda possui sócios (id. 405543982).

Diante do poderio econômico e técnico que aparenta possuir, mesmo considerada uma possível vulnerabilidade frente a uma instituição bancária do porte do Bradesco, não é crível que não tenha condições de produzir provas que evidenciem minimamente a verossimilhança de suas alegações, sobretudo tendo acesso ao contrato hostilizado que gerou a dívida executada aqui impugnada, razão por que se mostra adequada a medida adotada pelo Juízo primevo, quando manteve a regra do ônus probatório revista no artigo 373, I e II do CPC, cabendo ao autor, nesse caso, a Embargante e ora Agravante, provar o suposto direito que sustenta possuir.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. As alegações recursais não se sustentam, uma vez que não corroboram os pedidos formulados, de modo que, não há nestes autos e nem nos de origem elementos e nem documentos que justifiquem a reforma da decisão hostilizada, motivo pelo qual resta mantida em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017210-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante AGROPECUARIA AGP LTDA e como Agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça